Tribunal: TJSP
Processo: 1000853-38.2015.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de desapropriação – Prolongamento da Rodovia Carvalho Pinto SP- 070 Trecho Taubaté - VALOR DA INDENIZAÇÃO – Adoção do montante apurado no laudo elaborado por profissional competente, com vistoria in loco, metodologia comparativa, em conformidade com as normas técnicas atinentes à espécie - Perícia oficial equidistante dos interesses das partes e não infirmada pela recorrente –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de desapropriação – Prolongamento da Rodovia Carvalho Pinto SP- 070 Trecho Taubaté - VALOR DA INDENIZAÇÃO – Adoção do montante apurado no laudo elaborado por profissional competente, com vistoria in loco, metodologia comparativa, em conformidade com as normas técnicas atinentes à espécie - Perícia oficial equidistante dos interesses das partes e não infirmada pela recorrente – JUROS COMPENSATÓRIOS – Afastamento – Depósito do valor da indenização antes da imissão na posse - JUROS MORATÓRIOS devidos a partir do trânsito em julgado até o efetivo pagamento - Expropriante que é pessoa jurídica de direito privado, não se lhe aplicando o art. 15-B do DL 3.365/41, pois não se submete ao pagamento pelo regime de precatórios – Entendimento consoante com o C. STJ – Precedentes deste Eg. TJ CUMULAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS – Irresignação prejudicada em virtude do afastamento dos juros compensatórios - Reforma parcial da r. sentença – Recurso parcialmente provido.